Tribunal: TJSP
Processo: 1007403-92.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ação que visa à indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação do autor. O dano material não se presume; ao revés, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da ré se não restou suficientemente comprovado o prejuízo alegado pelo autor. Para a configuração dos lucros cessantes exige-se mais do que a simples

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ação que visa à indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação do autor. O dano material não se presume; ao revés, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da ré se não restou suficientemente comprovado o prejuízo alegado pelo autor. Para a configuração dos lucros cessantes exige-se mais do que a simples possibilidade de realização do lucro. Exige-se uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas que demonstrem que o lucro teria ocorrido não fosse o evento danoso. Demandante que aufere renda variável, não tendo demonstrado que a queda de seus rendimentos ocorreu exclusivamente em razão do afastamento do trabalho. Alteração do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.